Tribunal: TJMT
Processo: 1042262-88.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042262-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODAIL ROSA DA SILVA - CPF: 014.845.091-10 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.053/0001-33 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), LAURO GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 993.352.551-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, decorrente de abordagem por suspeita de furto em estabelecimento comercial.

O recorrente alegou abordagem vexatória por preposto do recorrido ao portar peça de chuveiro antiga. O juízo julgou antecipadamente a lide, indeferindo implicitamente a produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante
do
indeferimento da produção de prova oral, em caso de controvérsia fática sobre a existência de conduta abusiva em abordagem de suspeita de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admitido pelo art. 355, I, do CPC/2015, desde que desnecessária a produção de novas provas.

No microssistema dos Juizados Especiais, a celeridade deve ser compatibilizada com o devido processo legal, especialmente diante de requerimento de prova testemunhal para elucidar fatos controvertidos.

A existência de boletim de ocorrência e termo circunstanciado com relato de testemunha presencial, somada à ausência de imagens, reforça a relevância da prova oral.

A negativa implícita de produção de prova e a decisão baseada na “ausência de prova inequívoca” caracterizam cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento em insuficiência probatória, quando a matéria for eminentemente fática e houver requerimento tempestivo de produção de prova
testemunhal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por ODAIL ROSA DA SILVA (ID 336576351) em face da sentença (ID 336575949) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação de indenização por danos morais movida contra K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA (Supermercado Bom Jesus) e LAURO GOMES DE SIQUEIRA. Na peça recursal, o autor arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova testemunhal imprescindível para comprovar a truculência da abordagem sofrida nas dependências do estabelecimento réu. No mérito, reafirmou a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, argumentando que foi injustamente acusado de furto perante terceiros, sendo arrastado pela gola da camisa por segurança da empresa recorrida, mesmo portando apenas uma peça de chuveiro usada para comparação. Alegou que a falta
de apresentação das imagens do circuito interno pela ré deveria implicar presunção de veracidade de seus relatos, conforme o artigo 400 do Código de Processo Civil. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, para julgar procedentes os pedidos iniciais, fixando-se indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O histórico processual revela que o autor ajuizou a demanda (ID 336575911) narrando que, em 16/05/2025, dirigiu-se à unidade do Supermercado Bom Jesus no bairro Pedra 90 portando uma peça de chuveiro antiga. Após não encontrar o produto, ao tentar sair, teria sido abordado violentamente pelo segundo réu, Lauro Gomes de Siqueira, que o teria segurado pela nuca e o acusado de furto em voz alta. Juntou Boletim de Ocorrência (ID 336575916), Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 336575923) e depoimentos colhidos na esfera policial (
IDs
336575919, 336575920 e 336575921).

Citados, os réus apresentaram contestação conjunta (ID 336575945), na qual sustentaram a retificação do polo passivo e, no mérito, negaram a ocorrência de qualquer excesso. Aduziram que a abordagem consistiu em exercício regular de direito para manutenção da ordem e segurança, pautada pela ética e discrição. Justificaram a impossibilidade de exibição das imagens das câmeras sob o argumento de que o sistema de monitoramento as apaga automaticamente após alguns dias, não tendo havido solicitação administrativa tempestiva. Pugnaram pela improcedência e, caso houvesse condenação, pela minoração do quantum indenizatório. Requereram expressamente a designação de audiência de instrução para oitiva de suas testemunhas.

Em sede de impugnação (ID 336575948), o autor rebateu as preliminares e reforçou
a
necessidade de audiência de instrução para oitiva do Sr.
Jucimar
Manoel de Souza, testemunha que presenciou os fatos e prestou depoimento no TCO policial. Entretanto, o juízo a quo proferiu julgamento antecipado (ID 336575949), sob o entendimento de que a prova documental era suficiente e que o autor não teria comprovado o ato ilícito ou o excesso na conduta, julgando a lide totalmente improcedente.

Devidamente intimados para contrarrazões, os recorridos manifestaram-se (ID 336576355) pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos,
sustentando a ocorrência de causa madura e a ausência de cerceamento de defesa, além de requererem a condenação do autor por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.

Do Cerceamento de Defesa e da Inobservância do Artigo 35 da Lei nº 9.099/1995

A controvérsia central desta lide reside na modalidade da abordagem efetuada pelo preposto do primeiro réu contra o autor no dia 16/05/2025. Enquanto o autor sustenta uma narrativa de agressividade física, com contenção pela gola da camisa e acusação pública de furto (ID 336575911), os réus defendem uma conduta discreta, ética e amparada no exercício regular de direito (ID 336575945). Trata-se, portanto, de uma disputa de versões sobre fatos ocorridos no plano fenomenológico, cuja comprovação depende intrinsecamente de prova testemunhal ou audiovisual.

O juízo a quo, ao dispensar a audiência de instrução e julgamento e proferir sentença de improcedência imediata (ID 336575949), fundamentou sua decisão na "ausência de elementos que confirmem que o evento ultrapassou o limite do mero aborrecimento". Contudo, tal fundamentação revela-se contraditória e paradoxal: o magistrado julgou improcedente por falta de provas justamente após impedir a produção da prova oral tempestivamente requerida pelo autor. Na petição inicial e na impugnação à contestação (ID 336575948), o recorrente arrolou expressamente a testemunha
Jucimar
Manoel de Souza, cujo relato no Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 336575919) já indicava que este visualizou a vítima ser puxada pelo segurança e interveio na discussão.

O artigo 35 da Lei nº 9.099/1995 é taxativo ao dispor que, instalada a audiência de instrução e julgamento, serão ouvidas as partes e colhida a prova testemunhal. Embora o
artigo 355 do Código de Processo Civil autorize o julgamento antecipado quando a questão for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de outras provas, tal dispositivo não pode ser utilizado como atalho para abreviar o processo quando há fatos graves e controvertidos que dependem da percepção sensorial de testemunhas. Ao assim proceder, o juízo de origem incorreu em evidente cerceamento de defesa, violando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Da Insuficiência das Imagens e do Ônus Probatório Dinâmico

Reforça a necessidade de anulação do julgado o comportamento processual das partes quanto à prova documental. O autor requereu a exibição das imagens das câmeras de vigilância do dia 16/05/2025 (ID 336575911). Os réus, por sua vez, limitaram-se a alegar que tais registros foram apagados pelo decurso do tempo (ID 336575945). Em que pese o esforço argumentativo da defesa, é cediço que o dever de preservação de provas incumbe àquele que detém o controle dos meios tecnológicos, especialmente quando o fato gerou intervenção policial imediata no local, o que afasta a alegação de desconhecimento da gravidade do ocorrido.

Na ausência das imagens — que seriam a prova cabal — a prova testemunhal assume protagonismo indispensável. No microssistema do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 6º, inciso VIII, prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova. Se o fornecedor alega que a abordagem foi discreta e que não houve excesso, cabe a ele demonstrar tal fato, pois é quem detém a prova técnica. Contudo, na impossibilidade técnica declarada pela ré, o equilíbrio processual somente pode ser restaurado permitindo-se ao consumidor a oitiva de quem presenciou a cena.

O magistrado não pode, em um cenário de incerteza fática provocada pela omissão da ré em guardar as imagens e pelo indeferimento da prova testemunhal do autor, decidir pela improcedência. Tal postura equivale a impor ao consumidor uma prova diabólica, ou seja, exigir-lhe a demonstração de algo que o próprio Estado-Juiz o impediu de produzir ao julgar antecipadamente a lide. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme citado pelo próprio recorrente em seu recurso (ID 336576351), orienta que há
cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi cerceada ou não oportunizada.

Do Princípio da Cooperação e da Busca pela Verdade Real

O processo civil contemporâneo é regido pelo princípio da cooperação (artigo 6º do CPC), que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de atuar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. A busca pela verdade real deve prevalecer sobre o formalismo da celeridade a qualquer custo. Nos Juizados Especiais, a informalidade e a simplicidade são critérios orientadores, mas jamais podem servir de pretexto para o atropelo de garantias fundamentais.

Ao analisar o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 035/24º BPM/1ºCR/2025 (ID 336575923), verifico que a autoridade policial tipificou a conduta como difamação, citando expressamente a abordagem violenta descrita pelo autor. A oitiva do Sr.
Jucimar
Manoel de Souza em juízo é, portanto, o meio idôneo para esclarecer se o autor foi exposto a ridículo, se houve agressão física desproporcional e se a acusação de furto foi proferida de modo a atingir a honra subjetiva e objetiva do consumidor. Sem essa colheita probatória, qualquer julgamento padece de fundamentação baseada em fatos, limitando-se a suposições abstratas sobre a "normalidade" de uma abordagem comercial.

Dessa forma, entendo que a causa não se encontra madura para julgamento neste grau recursal, visto que a nulidade reside na fase instrutória não realizada. A anulação da sentença é medida imperativa para que se devolva às partes o direito de produzir as provas tempestivamente requeridas, garantindo-se a higidez do provimento jurisdicional final.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso inominado

para
anular a sentença
de primeiro grau, reconhecendo o cerceamento de defesa, e determino a imediata remessa dos autos ao juízo de origem para a realização da audiência de instrução e julgamento, com a devida oitiva da testemunha indicada pelo recorrente e o regular prosseguimento do feito.

Sem
custas
e
honorários.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026